Tribunal: STF
Processo: RE 108923
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-05-09
Data de publicação: 1986-05-09

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. QUESTÃO PROCESSUAL.
INADMISSIBILIDADE.
CONQUANTO SUBJACENTE A QUESTÃO CONSTITUCIONAL SOBRE A COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA DO TRABALHO, VENTILADA NA INSTÂNCIA REGIONAL, NÃO FOI
ELA AFLORADA NA INSTÂNCIA DE REVISÃO, CUJA DECISÃO SE CINGIU A
QUESTÃO PROCESSUAL SOBRE A IRRECORRIBILIDADE DO JULGADO DO TRT,
O QUE NÃO ENSEJA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.